Tribunal: CARF
Processo: 11128.721992/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a vinculação do manifesto fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721992/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.223 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2011
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a vinculação do manifesto fora do prazo estabelecido nos termos do artigo
22 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento. Nos termos do art. 95 do mesmo diploma
legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721992/2011-53
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721992/2011-53

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, por não
prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado.
Segundo a alegação fiscal, o manifesto eletrônico 1511501901585 foi vinculado
fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Devidamente cientificada o contribuinte apresentou impugnação, com as
seguintes alegações, em síntese: (i) infringência a princípios constitucionais na aplicação da
multa; (ii) ocorrência de denúncia espontânea; (iii) ilegitimidade passiva; (iv) ausência de
motivação e tipicidade; (v) inocorrência da infração.
A 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro, por meio do Acórdão no 12-096.611, sessão
de 28 de fevereiro de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e
manteve o lançamento no montante de R$ 5.000,00.
Regularmente cientificada, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
com as seguintes alegações, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) vício formal no Auto de
Infração; (iii) não caracterização da infração imposta; e (iv) ocorrência de denúncia espontânea.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A controvérsia em discussão nestes autos refere-se à aplicação da multa à
recorrente HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA, agente de navegação representando o
transportador marítimo, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Quanto à preliminar de nulidade no lançamento por violação ao art. 10 do Decreto
70.235/72, não assiste razão à recorrente.
O auto de infração em questão não padece de qualquer vício, visto que foram
atendidos os requisitos do referido artigo, com a apreciação da imputação da sujeição passiva à
agência de navegação, e a necessária descrição dos fatos e enquadramento legal. Conclui-se pela
devida fundamentação do auto de infração em questão.
Quanto à ilegitimidade passiva da agência de navegação não assiste razão à
recorrente.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721992/2011-53

Conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 800/2007, as referências do
termo transportador abrangem a representação por agência de navegação, por ser a representante
no Brasil de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Também não há que se falar em nulidade do lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo e por cerceamento do direito de defesa do autuado. Consta expressamente na
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração a correlação existente entre a
agência de navegação e sua denominação como transportador, com transcrição dos artigos 4o e 5o
da Instrução Normativa RFB no 800/2007, viabilizando o entendimento da infração imputada ao
autuado na qualidade de transportador, por ficção prevista na referida norma complementar.
Destaca-se que a responsável pela prestação da informação extemporânea foi a
agência de navegação, a empresa HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA, configurando a
prática do ato infracional. Conforme dispõe o inciso I do artigo 95 do Decreto-lei no37/1966,
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
No mesmo sentido decidiu a 3a Turma da CSRF:
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
(Acórdão 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire)
No mérito, a Recorrente alega a inocorrência da infração em questão, por entender
que a retificação/alteração ou inclusão de informação não implicaria em nenhuma infração
prevista em lei, considerando-se que todas as informações relativas à carga teriam sido
apresentadas.
A multa aplicada está prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721992/2011-53

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
A autuação decorre da vinculação do manifesto eletrônico à escala fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721992/2011-53

A recorrente solicitou o desbloqueio do manifesto, alegando o seguinte motivo:

A Instrução Normativa RFB n° 800/2007 dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos
alfandegados, estabelecendo os seguintes procedimentos e prazos:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
[...]
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
§ 2o Deverão ser informados para a embarcação tantos manifestos eletrônicos quantos
forem as empresas de navegação, os portos de carregamento e de descarregamento e os
tipos de manifesto emitidos.
§ 3o Os manifestos eletrônicos informados receberão numeração nacional, anual e
seqüencial.
§ 4o A alteração ou exclusão do manifesto eletrônico somente poderá ser efetuada pelo
transportador que o informou no sistema.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721992/2011-53

§ 5o Todos os dados do manifesto eletrônico poderão ser alterados até a sua vinculação
à correspondente escala.
§ 6o Após o registro da vinculação entre o manifesto e a escala não será permitido
alterar os dados da embarcação, da empresa de navegação e da agência de navegação.
[...]
Art. 12. A vinculação ou desvinculação do manifesto eletrônico às escalas deverá ser
informada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1o O manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a respectiva
carga estiver a bordo da embarcação.
§ 2o A vinculação não será permitida caso o manifesto eletrônico possua bloqueio total.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
lI - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(..)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e [...].

Conforme destacado no Relatório Fiscal, a multa aplicada nesta autuação é
motivada por um descumprimento de prazo para a vinculação do manifesto à escala, por parte do
transportador (considerando seu representante). A obediência aos prazos para a prestação de
informação é necessária para a análise prévia da fiscalização que necessita de informações sobre
as cargas oriundas ou destinadas ao exterior para a execução do devido controle aduaneiro. O
prazo mínimo exigido torna possível o planejamento e a execução da atribuição fiscal.
No presente caso não houve a retificação de uma informação prestada
anteriormente, de forma a se aplicar o disposto na Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de
4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configurariam prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível a aplicação da citada multa. O fato em questão é a vinculação do
manifesto eletrônico à escala fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou
bloqueio automático gerado pelo sistema.
O artigo 23 da Instrução Normativa RFB n° 800/2007, vigente à época dos fatos,
previa a possibilidade de retificação de informações prestadas pelo transportador no sistema para
alterar ou desvincular manifestos, não para vinculá-lo à escala. Tal limitação continuou com a
inclusão do art.27-A, dada pela IN RRB no 1.473/2014, que definiu o que se entende por
retificação de manifesto, no caso de longo curso de importação: a alteração ou desvinculação
após a primeira atracação da embarcação no País. No presente caso não se trata de desvinculação
ou de alteração, mas de uma vinculação. Portanto, não seria retificação de informação já
prestada, mas a prestação de nova informação (vinculação).
Assim, conclui-se que a apresentação extemporânea da informação relativa à
vinculação do manifesto eletrônico à escala, por violar o controle aduaneiro, configura a infração
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.223 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721992/2011-53

prevista na alínea “e”, do inciso IV, do art. 107, do Decreto-lei n° 37/1966, que enseja a
aplicação da multa aduaneira de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) lançada no auto de infração em
julgamento.
Quanto à ocorrência de denúncia espontânea, aplica-se o disposto na Súmula
CARF no126, a qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital